Tribunal: STF
Processo: ARE 1381305
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor da parte do acórdão no qual se entendeu pela possibilidade de aplicação das disposições da Lei 12.651/2012 (novo Código Florestal) no cumprimento de sentença de ação civil pública ambiental. Destaco, a seguir, trecho da ementa do acórdão recorrido:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação civil pública ambiental. Guariba. Reserva legal. Instituição, demarcação, recomposição e averbação. TCRA nº 163/03. Não comprovação do cumprimento. Aplicação da LF nº 12.651/12. Possibilidade.



    1. LF nº 12.651/12. Aplicação. A sentença condenou os réus no cumprimento de obrigações relacionadas às áreas de preservação permanente e à reserva legal dos imóveis matriculados sob os nº 5.630, 5.631, 5.632 e 5.633 do CRI de Guariba. As obrigações devem ser cumpridas segundo a lei do tempo da execução ante a natureza da imposição (limitação administrativa) e por uma questão de isonomia, para que cidadãos em igual situação não se vejam obrigados a prestações diversas pela maior rapidez com as demandas de uns tenham sido propostas ou julgadas. Não se trata de retroação, mas da aplicação da lei a partir de sua vigência. Inexistência de conflito entre a aplicação da lei nova ao caso concreto e a decisão proferida na Pet-REsp nº 1.240.122-PR, STJ, 2ª Turma, 2-10-2012, Rel. Herman Benjamin [...]” (pág. 2 do documento eletrônico 35).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 1°, III; 5°, caput, XXIII, XXXV e XXXVI; 127, caput; 170, caput, III e VI; e 225, caput, § 1°, § 2° e § 3°, da mesma Carta. 



    Para tanto, sustentou-se que 



    “[...] a controvérsia reside sobre a possibilidade de se aplicar o novo Código Florestal – Lei 12.651/12 - a sentença definitiva, transitada em julgado, a ser cumprida sob a vigência da legislação anterior (Lei 4.771/65). E a resposta é evidentemente negativa. Isto porque estamos diante de coisa julgada e direito adquirido coletivo, a impedirem seja aplicada a nova legislação.



    [...]



    Portanto, a controvérsia reside sobre a possibilidade de se aplicar o novo Código Florestal – Lei 12.651/12 - a sentença transitada em julgado e em fase de cumprimento. E tal não é admissível.



    Ora, a existência de coisa julgada confere direito adquirido em favor da coletividade, devendo-se respeitar o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e o art. 6º, caput e §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.



    [...]



    E ao aplicar o Código Florestal atual, ofendendo ‘coisa julgada’ e ‘direito adquirido’, o Julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo permite o retrocesso, em afronta ao princípio da vedação ou proibição ao retrocesso ecológico ou socioambiental” (págs. 11 e 13-14 do documento eletrônico 46).



    O Ministério Público Federal opinou pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário (documento eletrônico 99). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “Direito administrativo. Agravo em recurso extraordinário. Decisão que não admitiu RE. Pleito que busca impedir a aplicação do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) ao caso concreto, por alegada violação à coisa julgada.



    1. Mostra-se desnecessário o revolvimento de fatos ou provas para a análise da pretensão objeto do RE, não incidindo o óbice da Súmula 279/STF. 2. Houve também indevido ingresso no exame meritório do recurso. 3. Ausente, contudo, repercussão geral, por se tratar de matéria infraconstitucional (Tema 660). As alegadas violações ao texto constitucional, se ocorridas, seriam reflexas ou indiretas. 4. Pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário” (pág. 1 do documento eletrônico 99).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo – notadamente quanto à possibilidade de aplicação da Lei 12.651/2012 ao cumprimento de sentença e aos atos administrativos a partir de sua vigência, bem como ao cumprimento da coisa julgada segundo o novo contexto legal –, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Novo código florestal. Aplicação retroativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.217.539-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Pleno).



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. LEI Nº 4.771/1965 (ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL) E LEI Nº 8.171/1991. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA . 



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE 811.441-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INSTITUIÇÃO DE RESERVA FLORESTAL LEGAL. MÍNIMO. 20%. ÁREA TOTAL. IMÓVEL RURAL. ARTIGOS 5º, CAPUT, XXII, XXIII e XXIV, 6º, CAPUT, 37, CAPUT, 192, § 1º, e 225, CAPUT, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.032.053-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.02.2021. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DA RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISCUSSÃO SOBRE A RETROATIVIDADE DO ART. 15 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. TEMPUS REGIT ACTUM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SUMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido que afastou, no caso dos autos, a aplicação do novo Código Florestal a fatos pretéritos, demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal.



    2. No que tange à alegada afronta ao art. 97 da CF e à SV 10, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    3. O Plenário desta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, consignou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1.252.687-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL A FATOS PRETÉRITOS. LEI N. 12.651/2012. EFEITO TEMPORAL DA NORMA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.257.726-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL A FATOS PRETÉRITOS. DEBATE NO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. A controvérsia em relação à aplicabilidade do Novo Código Florestal a fatos pretéritos situa-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualifica-se como indireta ou reflexa. Precedentes.



    2. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE 1.350.625/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma).



    É certo, ainda, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator